Tribunal: TJMT
Processo: 1023608-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023608-61.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ROSANGELA FERNANDES DA SILVA - CPF: 624.042.889-20 (AGRAVANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DO JUIZADO ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO ARTIGO 988, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conquanto a requerente/recorrente/reclamante, ora agravante, não se conforme com a decisão agravada, a reclamação contra acórdão proferido pela turma recursal do Juizado Especial, a teor do disposto no artigo 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, só tem cabimento quando afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça, o que, como consignado na decisão reclamada, não é o caso dos autos.

2. Tanto é assim que, conforme consignado na decisão agravada 156991684 – págs. 1 e 2, ao negar provimento ao seu recurso inominado, o acórdão reclamado somente ratificou os fundamentos adotados na sentença recorrida no sentido de que o requerido, ora agravado, conforme o contrato de prestação de serviços assinado pela requerente/recorrente/reclamante, ora agravante, acompanhado de cópia de documentos pessoais, demonstrou a regularidade do empréstimo de n.o 0200390811685 e refinanciamento de n.o 020039097827F, legitimando a cobrança efetuada.

3. Não fosse suficiente, embora afirme que o acórdão reclamado tenha afrontado o REsp de n.o 1.846.649-MA, fato é que, conforme os documentos juntados com a contestação, observa-se claramente que a assinatura lançada no contrato é da requerente/recorrente/reclamante, ora agravante, de modo que, evidentemente, não seria necessária a realização de qualquer perícia grafotécnica para confirmar a sua autenticidade.

4. Nesse passo, à toda evidência, a requerente/recorrente, ora reclamante, não demonstrou que o acórdão reclamado afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, e 1.036, do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
ROSÂNGELA FERNANDES DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 156991684 – págs. 1 e 2) que, em razão da falta de demonstração de afronta do acórdão proferido pela Turma Recursal Única à súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da reclamação ajuizada, julgando extinto o processo.

Para tanto, a reclamante, ora agravante, insiste que, ao revés do que entendeu esta relatora, demonstrou os requisitos de admissibilidade da reclamação ajuizada.

Reitera que, ao negar provimento o seu recurso inominado e manter inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1005474-80.2022.8.11.0001, ajuizada em face do BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, o acórdão proferido pela Turma Recursal Única violou o Resp de n.o 1.846.649-MA, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia).

Salienta que, conforme o julgamento do REsp de n.o 1.846.649, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Intimado, o BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, ora agravado, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 165655175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, a reclamante, ora agravante, a reclamante, ora agravante, insiste que, ao revés do que entendeu esta relatora, demonstrou os requisitos de admissibilidade da reclamação ajuizada.

Reitera que, ao negar provimento o seu recurso inominado e manter inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1005474-80.2022.8.11.0001, ajuizada em face do BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, o acórdão proferido pela Turma Recursal Única violou o Resp de n.o 1.846.649-MA, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia).

Salienta que, conforme o julgamento do REsp de n.o 1.846.649, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."

Não assiste razão à reclamante, ora agravante.

Isso porque, conquanto não se conforme com a decisão agravada, a reclamação contra acórdão proferido pela turma recursal do Juizado Especial, a teor do disposto no artigo 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, só tem cabimento quando afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça, o que, como consignado na decisão reclamada, não é o caso dos autos.

Tanto é assim que, conforme consignado na decisão agravada 156991684 – págs. 1 e 2, ao negar provimento ao seu recurso inominado, o acórdão reclamado somente ratificou os fundamentos adotados na sentença recorrida no sentido de que o requerido, ora agravado, conforme o contrato de prestação de serviços assinado pela requerente/recorrente/reclamante, ora agravante, acompanhado de cópia de documentos pessoais, demonstrou a regularidade do empréstimo de n.o 0200390811685 e refinanciamento de n.o 020039097827F, legitimando a cobrança efetuada.

Não fosse suficiente, embora afirme que o acórdão reclamado tenha afrontado o REsp de n.o 1.846.649-MA, fato é que, conforme os documentos juntados com a contestação, observa-se claramente que a assinatura lançada no contrato é da requerente/recorrente/reclamante, ora agravante, de modo que, evidentemente, não seria necessária a realização de qualquer perícia grafotécnica para confirmar a sua autenticidade.

Nesse passo, à toda evidência, a requerente/recorrente, ora reclamante, não demonstrou que o acórdão reclamado afronta
súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça
, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, e 1.036, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

(...);

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.

Ao ensejo, vale reproduzir precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...). 3. "A expressão 'jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' constante no art. 1o da Resolução/STJ no 12/2009, deve ser interpretada em sentido estrito, admitindo-se como tal, apenas o entendimento absolutamente consolidado no âmbito desta Egrégia Corte, no que se refere à aplicação da lei,
ou seja, apenas quando este Tribunal já tenha editado Súmula a respeito da matéria de direito material controvertida ou proferido julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia sobre a questão, pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos
(CPC, art. 543-C, com a redação da Lei 11.672, de 8.5.2008)" (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 25/10/2010). (...).
(AgRg na Rcl 29.674/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017)
”

Na verdade, constata-se que a requerente/recorrente/reclamante, ora agravante, está utilizando a reclamação interposta como sucedâneo recursal, o que não é admitido.

Assim, sem que tenha a requerente/recorrente/reclamante, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023